Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-26.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. READEQUAÇÃO PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Com relação à quantidade de pena, na primeira fase da dosimetria, sabe-se que não há parâmetro rígido para se fixar a pena-base. A quantidade de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente, pelo princípio da individualização da pena e porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmada a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), considerando as penas, mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativa. Precedentes.
1.2 Na espécie, o aumento na pena mínima decorrente dos maus antecedentes, eleito na origem, foi inferior ao decorrente da adoção do critério majoritariamente utilizado pela jurisprudência pátria, razão pela qual não há falar em desproporcionalidade da pena na primeira fase da dosimetria.
1.3 Deve ser mantida a pena pecuniária fixada na sentença de origem, porquanto observada a proporcionalidade com a pena corporal estabelecida. Ademais, não foi modificada a pena-base nos termos pretendidos.
2. Pena bem dosada, atendidos os requisitos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.